Tribunal: TJPA
Processo: 0007121-57.2016.8.14.0130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007121-57.2016.8.14.0130
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RECORRIDO: NEUSA DE JESUS PINHEIRO, CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS, SUELY XAVIER SOARES, MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 5º, II DO DECRETO LEI 201/67. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO E DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do Ato nº. 001/2016 da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que institui comissão processante para a apuração de denúncia.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que instituiu a comissão processante deixou de observar o que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, haja vista que não houve sorteio e formação da comissão em sessão plenária.

3. A inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/67, acarreta em violação ao devido processo legal, e por consequência, na nulidade do procedimento realizado.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (P
rocesso nº
0007121-57.2016.8.14.0130 – PJE)
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por NEUSA DE JESUS PINHEIRO contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS.

Na petição inicial da ação mandamental (Num. 2963833 - Pág. 2/24) a Impetrante aduziu, em síntese, que exerce o cargo de prefeita do Município de Ulianópolis e que, na sessão do dia 25.10.2016 da Câmara de Vereadores do referido Município, foi recebida denúncia por suposta prática de infração político administrativa, tendo sido instalada comissão processante para a apuração dos fatos, contudo, sem a observância dos requisitos estabelecidos no Decreto Lei nº 201/67, haja vista que não fora instalada em sessão plenária, bem como não houve o sorteio de 3 vereadores para compor a aludida comissão.

Após o deferimento da medida liminar e ausência de apresentação de informações pela autoridade impetrada, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 2426569 - Pág. 1/6):

(...) À guisa de conclusão, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, e concedo a segurança formulada na inicial, declarando nulo o ato de constituição da Comissão Processante, materializada no documento denominado Ato da Presidência n. 001/2-16 CMU-PA.

Mantenho a decisão liminar.

Sem honorários, ante a vedação do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Sem custas porque isente a Fazenda Pública Municipal.

Nos termos do art. 13, caput, da lei 12.016/09, transmita-se o inteiro teor da sentença em ofício, por intermédio do Oficial de Justiça, à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Intimem-se (I) a impetrante mediante remessa dos autos; (II) a autoridade coatora e (III) a pessoa jurídica interessada por meio dos seus respectivos órgãos da advocacia pública responsáveis por sua representação judicial, pessoalmente e com vista dos autos (art. 183, §1º do CPC).

Concluídas as intimações, ciência ao RMP.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ultimados os prazos para eventuais recursos, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. TJPA, independentemente de nova conclusão (art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09) (...)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento da remessa necessária e manutenção da sentença (Num. 3441153 - Pág. 1/5).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do Ato nº. 001/2016 da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que institui comissão processante para a apuração de denúncia.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso dos autos, ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis, que instituiu a comissão processante, deixou de observar o que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Como se pode observar nos documentos existentes nos autos, a comissão processante foi instituída por ato da Presidência da Câmara (Num. 2963834 - Pág. 5), o que também pode ser constatado em áudios e vídeos que instruíram a petição inicial, evidenciando que a formação da comissão não foi realizada na sessão plenária no dia 25.10.2016, data em que a denúncia foi recebida, bem como que não houve o sorteio de seus membros na referida sessão.

Com efeito, a inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/67, acarreta em violação ao devido processo legal, e por consequência, na nulidade do procedimento realizado. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais pátrios em casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA.
COMISSÃO PROCESSANTE. PEDIDO DE NULIDADE. INTEGRANTES DA COMISSÃO DEVEM SER ESCOLHIDOS ATRAVÉS DE SORTEIO. A ESCOLHA REALIZADA POR INDICAÇÃO VIOLA O ART. 5°, II DO DECRETO LEI 201/67. SENTENÇA QUE NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de julgamento extra petita: Não há o que se falar em julgamento extra petita, visto que a sentença mesma foi prolatada em perfeita harmonia com o pedido inicial, pois reconheceu a nulidade da constituição da Comissão Processante e determinou

a formação de Nova Constituição Processante de acordo com o que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, até porque o argumento do impetrante é justamente a irregularidade da Comissão, em contrariedade com o Decreto Lei mencionado. Preliminar rejeitada.

II- A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

III- No caso em tela, Lourival Fernandes lima impetrou Mandado de Segurança objetivando a nulidade da constituição da Comissão Processante formada para apurar supostas infrações político-administrativas atribuídas ao

impetrante.

IV- O impetrante pretende a nulidade da Comissão sob o argumento de que dois integrantes da mesma não possuem a imparcialidade necessária, e alega a violação do que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante.

V- A tese sobre a suposta parcialidade de dois membros integrantes da Comissão Permanente não pode ser reconhecida em sede de Mandado de Segurança, pois necessitaria de dilação probatória para a comprovação do direito alegado, o que é inadmissível na via mandamental.

VI- Em relação aos demais argumentos levantados pelo impetrante/apelante, é notório que conduzem para o mesmo resultado, qual seja, a nulidade da Comissão de Processamento, já acatada pelo juízo de origem, visto que a sentença reconheceu que ouve violação ao que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante, declarando nulos todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da Comissão Processante.

VII- No momento em que a Comissão Processante foi formada em contrariedade ao que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei n° 201/67, por ter sido constituída através de indicação e não por sorteio, a medida que se impõe é a nulidade de todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da referida

Comissão
.

VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

IX- Em sede de reexame necessário, sentença confirmada.

(Apelação e Remessa Necessária nº 0000344-85.2011.8.14.0121, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 18.03.2019. Publicado em 20.03.2019) (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE. VERIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. -
Deve ser concedida a segurança pleiteada com o objetivo de anular o processo instaurado para cassação de mandato efetivo, se a prova pré-constituída revela que o devido processo estabelecido pelo Decreto-Lei 201/1967, para a formação da Comissão Processante e escolha dos respectivos Presidente e Relator, não foi observado.

(TJ-MG - MS: 10000190479022000 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019) (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) -
COMISSÃO PROCESSANTE - PRESIDENTE - SORTEIO - NULIDADE - ARTIGO 5º, II DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM - CONFIRMAÇÃO
- SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DE VEREADORES - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ADEQUAÇÃO - RAZOABILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez demonstrado, através de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem a faça às vezes incorreu em ilegalidade, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, a concessão da segurança rogada é medida de rigor.
2. Existindo vício procedimental insanável no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, eis que não houve a eleição de seu Presidente e Relator, como exige o artigo 5º, II do Decreto-lei nº 201/67, deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a ordem rogada
. 3. A restrição quanto à participação de vereador na Comissão Processante, segundo a legislação mencionada (artigo 5º, I), limita-se à hipótese de ser ele o autor da denúncia, o que não ocorreu na espécie, deixando o impetrante de apresentar prova pré-constituída do impedimento dos vereadores. 4. Omitindo o impetrante fato processual relevante, que influenciou na decisão concessiva da liminar, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, dando-se a aplicação da multa em patamar razoável, em conformidade com o artigo 77 e seguintes do CPC/2015. 5. Sentença confirmada, em reexame necessário. Recurso voluntário não provido.

(TJ-MG - AC: 10210160026055001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018)

Destarte, estando evidenciado que não houve a observância da regra prevista para a formação da comissão processante, a manutenção da sentença que concedeu a segurança para anular os atos praticados é medida que se impõe.

No mesmo sentido, o
parquet
se manifestou (Num. 3441153 - Pág. 4):

(...) Além da inobservância do quórum necessário, a instituição da Comissão Processante deveria ocorrer na mesma sessão legislativa em que houve o recebimento da denúncia, nos termos do art. 5º, inciso II do DL n.º 201/67, o que não ocorreu no caso em apreço, tendo a Comissão Processante sido formada após a sessão por Ato da Presidência, conforme se depreende do ID. Num. 2963834 – Pág.5, em clara violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Dessa forma, tendo a sentença prolatada pelo Juízo a quo declarado a nulidade do recebimento da denúncia realizado pela Câmara Municipal de Ulianópolis e o ato de constituição da Comissão Processante respectiva, em clara violação aos princípios constitucionais supramencionados, encontra-se devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência pátria (...)

Por tais fundamentos, deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020